Tribunal: STF
Processo: ARE 1314477
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO. CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação Cível - Mandado de Segurança - Escrivã de Polícia que foi promovido à Classe Especial, todavia seus proventos de aposentadoria são pelo valor de Escrivã de 1ª Classe - Pretensão de receber os proventos de aposentadoria com base na Classe Especial - Aplicação do artigo 40, § 1º, inciso III, da CF - Requisito temporal de 5 anos para concessão da aposentadoria refere-se ao cargo do servidor - Irrelevância do tempo do serviço prestado na classe” (fl. 2, vol. 7).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição da República.
    Sustenta que, “a partir da EC 41/2003, o servidor público, titular de cargo efetivo, deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar, passando a ter direito a proventos calculados nos termos do art. 40, parágrafos 1º, 3º e 17 da CF” (fl. 7, vol. 10).
    Argumenta que “o pleito da Recorrida de REVISÃO da aposentadoria, com proventos integrais referentes à ultima Classe antes da aposentação, não pode ser atendido, pois NÃO PERMANECEU CINCO ANOS, devendo ser reformado o acórdão” (fl. 13, vol. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (vol. 13).
    A agravante sustenta que “não há que se falar em direito adquirido pelos policiais civis ao recebimento de proventos com integralidade e paridade, sendo necessário que os mesmos preencham as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05 para fazerem jus à integralidade e paridade, da mesma forma que ocorre com todos os servidores públicos de todas as demais carreiras” (fl. 2, vol. 16).
    Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo para o fim de, reformando-se a decisão recorrida, admitir-se o recurso extraordinário interposto, notadamente porque foi expressamente mencionado nas razões recursais a existência de repercussão geral ainda não julgada (TEMA 1019)” (fl. 3, vol. 16).
    4. Em 15.3.2021, o processo foi encaminhado ao Tribunal de origem para eventual exercício do juízo de retratação, à luz do Tema 1.019, nos termos do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (vol. 22).
    5. Em juízo de retratação, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido com os seguintes fundamentos:
    “Observo que na presente demanda não há debate sobre o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidor público que exerce atividades de risco mas sim a possibilidade da exigência do lapso temporal de 5 (cinco) anos de permanência na classe em que se der a aposentadoria de servidor pertencente à carreira pública escalonada em classe para o cálculo dos proventos. (…) Enfim, considerando-se a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema nº 1.019/STF, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (fl. 2, vol. 26). 
    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à agravante.
    7. A matéria trazida neste recurso extraordinário não é idêntica àquela objeto do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli.
    Naquele recurso, discute-se sobre o direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independente da observância das normas de transição das Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de controvérsia sobre “a possibilidade da exigência do lapso temporal de 5 (cinco) anos de permanência na classe em que se der a aposentadoria de servidor pertencente à carreira pública escalonada em classe para o cálculo dos proventos” (fl. 2, vol. 26) .
    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Observa-se nos autos que a autora, servidora pública desde 26/03/1993, ocupava o cargo de Escrivão de Polícia de 1ª Classe quando foi promovida para o cargo de Escrivão de Polícia Classe Especial em 04/09/2018; mas quando de sua aposentadoria em 12/10/2019 passou a receber os proventos do cargo de Escrivão de Polícia 1ª Classe, sem os valores do novo cargo ocupante pela impetrante ao passar para a inatividade. Pretende a impetrante receber as diferenças dos valores entre as classes do cargo de Escrivão. A r. sentença monocrática (fls. 84/87) parcialmente procedente a ação para determinar que a autoridade impetrada revise a aposentadoria da impetrante, de forma que receba remuneração do cargo de Escrivão de Polícia de Classe Especial, cargo esse que ocupava na data de sua aposentadoria. Inconformada recorre a São Paulo Previdência - SPPREV às fls. 103/108, alegando não ter a impetrante permanecido por cinco anos na classe especial de Escrivão, exigidos pelo art. 2º, da EC 41/2003 e art. 3º da EC 47/05; requerendo a improcedência da ação. (…) Ora, a Constituição Federal determina que para a aposentadoria voluntária do servidor público efetivo devem ser obedecidos os seguintes requisitos: o tempo mínimo de 10 (dez) anos de exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo em que ocorrerá a aposentadoria. Nota-se que a Carta Magna exige, para cumprimento dos requisitos da aposentadoria, cinco anos de efetivo exercício no cargo, e não na classe. (…) Sendo assim, a autora faz jus ao acolhimento de seu pedido para que seus proventos de inatividade correspondam ao de Escrivão de ‘Classe Especial’, portanto, de rigor a manutenção da r. sentença monocrática. Assim, a r. sentença foi bem lançada e suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fls. 1-5, vol. 7).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de cinco anos estabelecido no inc. III do § 1º do art. 40 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem assentou que a ascensão na carreira de Delegado se dá por meio de promoção de classe, sem alteração de cargo, de modo que a aposentadoria não estaria condicionada ao prazo de 5 anos na classe, mas no cargo, conforme estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 10.261/1979 e Lei Complementar Estadual nº 1.064/2008). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 117), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.079.497-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.240.280-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019).
    9. O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se tem na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 807.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2011).
    “O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.204.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora